Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VERIFICAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O artigo 581, inciso I, do Código Processual Penal, prevê que, na hipótese de rejeição da queixa-crime, é cabível o recurso em sentido estrito.

2. Caso seja interposto recurso de apelação contra decisão que rejeita queixa-crime, resta verificada a presença de erro grosseiro e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

3. Recurso de apelação não conhecido.